Tribunal: STF
Processo: ARE 1572143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. PUBLICIDADE DE ATOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ADVENTO DE NORMA MAIS PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Resolução SIMA nº 007/20 de  
31-1-2020. Disciplina da publicidade dos atos no processo de licenciamento ambiental. Desnecessidade de publicação em jornal local ou regional de grande circulação. Publicação no site da CETESB. 1. Competência comum. Proteção do meio ambiente. A Constituição Federal estabelece no art. 23, VI a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas e o art. 24, VI permite aos entes políticos legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. A competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, admitida a complementar dos Estados (§§ 1º e 2º) e, na ausências das normas gerais, a competência legislativa dos Estados é plena, para atender a suas peculiaridades. Obedecida a hierarquia das leis, prevalece a norma que melhor cumpre o objetivo constitucional; no caso, a norma mais protetiva. 2. Resolução SIMA nº 007 de  
31-1-2020. Legalidade. O art. 10, § 1º da LF nº 6.938/81, na redação dada pela LCF nº 140/11, prevê a publicação dos pedidos de licenciamento no Diário Oficial e em periódico regional ou local de grande circulação, ou em sítio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. O art. 19 § 4º da LE nº 9.507/97 mantém a redação original da lei federal, não prevendo a alternativa final inserida em 2011; é caso de competência comum, não há contrariedade entre as duas e o art. 1º da Resolução SIMA nº 007/20, embora se coadune com a mais recente previsão do § 1º do art. 10 da LF nº 6.938/81, com redação dada pela LCF nº 140/11, não podia contrariar a lei estadual que continua a exigir a publicação em jornal local. No mais, a publicação em periódico regional ou local facilita a participação popular, que é do interesse também do órgão ambiental e confere uma maior proteção ambiental, e não onera a administração, pois de responsabilidade do interessado. Improcedência. Recurso do Ministério Público provido” (fls. 2-3, e-doc. 110).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 24 da Constituição da República. 



    Esclareceu que “não assiste razão ao Ministério Público, cujo entendimento foi abraçado pelo v. acórdão, quando invoca isoladamente o art. 23 da Constituição Federal (desconsiderando os efeitos do art. 24 da Constituição Federal) para sustentar a existência de competência comum no âmbito da edição de normas sobre meio ambiente, argumento com o qual entende o Parquet que a Lei Estadual nº 9.509/1997 estaria sendo violada pela Resolução SIMA 7 de 31/1/2020” (fl. 18, e-doc. 125).



    Assinalou que “o referido dispositivo constitucional (art 23) não dispõe sobre competência legislativa (ou seja, o poder de editar normas), mas sobre o exercício de atividades administrativas, para as quais devem concorrer todos os entes federados, preferencialmente mediante a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios” (fl. 18, e-doc. 125).



    Argumentou que “o exame dos dispositivos do art. 23 da Constituição Federal permite concluir que não estamos diante da discussão do poder de legislar, mas de ações típicas do Poder Executivo, como a implementação de programas e exercício de poder de polícia (também chamadas de competências materiais)” (fl. 20, e-doc. 125).



    Realçou que “a Resolução SIMA 7 de 31/1/2020 foi editada em conformidade com a Lei Federal nº 6938/81, art. 10, § 1º, face a redação dada pelo artigo 20 da LC 140/2011, na esteira do disposto no artigo 24 da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 125).



    Sustentou que “os argumentos do v. acórdão de maior proteção ao meio ambiente, que seria dada pela Lei Estadual nº 9.509/1997 não procedem, pois esta teve a sua eficácia suspensa, por expressa disposição constitucional” (fl. 24, e-doc. 125).



    Acrescentou que “não há falar-se em menor proteção ambiental, como sustentado no v. aresto. Para que tal ocorresse, deveria demonstrar que a Resolução SIMA 7 de 31/1/2020 reduziu a proteção sobre algum bem ambiental. Ao revés, como veremos, houve ampliação do alcance da publicidade e do acesso à informação para a população em geral foi alcançado com a normatização questionada” (fl. 24, e-doc. 125).



    Pediu “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 24 da Constituição Federal, julgando-se improcedente o pedido“ (fl. 28, e-doc. 125). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiriam as Súmulas 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16 , e-doc. 142).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PUBLICIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário no qual apontada afronta ao art. 24 da Constituição Federal. 2. Agravo em recurso extraordinário que visa à admissão e provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer a legalidade da Resolução SIMA nº 007, de 31/01/2020, que prevê que os atos referentes ao licenciamento ambiental devem ser publicados apenas no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico mantido pela CETESB, retirando a obrigação de publicidade em jornal de grande circulação. 3. No caso concreto, a apreciação da matéria debatida no acórdão recorrido exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.509/1997 e Lei Federal nº 6.938/1981, alterada pela Lei Complementar nº 140/2011). Incidência da Súmula 280/STF. 4. A alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso extraordinário. 5. Parecer pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 219 - grifos nossos).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de “reconhecer a ilegalidade da Resolução SIMA nº 007, de 31/12/2020, vez que em conflito com a Política Estadual do Meio Ambiente (lei nº 9.509/97) em especial com o artigo 19, bem como os princípios basilares do Direito Ambiental, notadamente o da participação popular e da informação” (fls. 24-25, e-doc. 2).



    Na inicial, o autor alegou que “a alteração na forma de publicidade dos pedidos de licenciamento e atos subsequentes praticados no processo de licenciamento ambiental estadual contraria a Política Estadual do Meio Ambiente, os princípios da participação popular e da informação e limita o acesso à informação” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Décima Vara de Fazenda Pública da comarca de São Paulo/SP julgou improcedentes os pedidos iniciais. 



    A Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual “para esclarecer que o art. 1º da Resolução SIMA nº 007/20 de 31-1-2020 não afasta a necessária publicação dos pedidos de licença em jornal periódico de grande circulação regional ou local, conforme previsto no art. 19, § 4º da LE nº 9.507/97” (fl. 8, e-doc. 110), com os seguintes fundamentos:



    “2. Cuidam os autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DE SÃO PAULO; o autor alega que o art. 1º da Resolução SIMA nº 007 de 31-1-2020, que prevê que os atos referentes ao licenciamento ambiental devem ser publicados no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico mantido pela Cetesb, retirando a obrigação do empreendedor de publicar tais pedidos em jornal de grande circulação, viola os art. 170, VI e 225, ‘caput’ da Constituição Federal, o art. 19 da LE nº 9.509/97 (Política Estadual do Meio Ambiente) e os princípios da participação popular e da informação. Requer o reconhecimento da ilegalidade da Resolução SIMA nº 007 de 31-1-2020 (fls. 1/25). 



    3. Legislação. A LF nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), na sua redação original, previa no art. 10, § 1º que ‘os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação’. Nesse mesmo sentido, a  
LE nº 9.509/97 (Política Estadual do Meio Ambiente) dispôs no seu art. 19, § 4º da que ‘resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer modalidade, sua renovação e a respectiva concessão da licença, serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no Diário Oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONSEMA’. 



    No entanto, em 8-12-2011 foi promulgada a LCF nº 140/11 que, com base no art. 23, ‘caput’, III, VI e VII e parágrafo único da Constituição Federal, fixou normas para a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relacionadas à proteção do meio ambiente; e no art. 20 previu que ‘os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente’, alterando a redação original do art. 10, § 1º da LF nº 6.938/81.



    Diante disso, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente editou a Resolução SIMA nº 007 de 31-1-2020, que disciplina a publicidade dos atos no processo de licenciamento ambiental, dispondo no seu art. 1º, em consonância com a LC nº 140/11, que ‘os pedidos de licenciamento e o ato de concessão das licenças e das respectivas renovações nos processos de licenciamento ambiental serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e no sítio eletrônico mantido pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo’. 



    O Ministério Público sustenta que o dispositivo, ao permitir que as publicações sejam realizadas no Diário Oficial do Estado e no site da CETESB, viola o art. 19, § 4º da LE nº 9.509/97 de 20-3-1997, segundo o qual as publicações devem ser realizadas no Diário Oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou local. 



    4. Competência comum. Proteção do meio ambiente. A Constituição Federal estabelece no art. 23, VI a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas e o art. 24, VI permite aos entes políticos legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; a competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, admitida a complementar dos Estados (§§ 1º e 2º) e, na ausências das normas gerais, a competência legislativa dos Estados é plena, para atender a suas peculiaridades. 



    Obedecida a hierarquia das leis, prevalece a norma que melhor cumpre o objetivo constitucional; no caso, a norma mais protetiva. O Estado e o município não podem proteger menos que a norma federal, entretanto podem proteger mais; e, conforme ensina CONSUELO YOSHIDA, (‘Jurisdição e Competência em Matéria Ambiental’, in Leituras Complementares de Direito Ambiental, organizador José Roberto Marques, Ed. Podivm, São Paulo, 2008, pág. 36/37), ‘na competência concorrente é importante distinguir as situações: o direito federal prevalece sobre o direito estadual/distrital/local somente se estiver dentro do campo de normatividade genérica que lhe é próprio. Se o direito federal invadir a esfera de competência dos Estados e Municípios, ele não prevalece. O problema não é de hierarquia, mas de competência constitucional’. 



    5. Resolução SIMA nº 007 de 31-1-2020. Legalidade. No caso, a LCF nº 140/11 ao dispor no art. 20 que ‘os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente’, alterando a redação original do art. 10, § 1º da LF nº 6.938/81’, estabeleceu um parâmetro mínimo de proteção, que pode ser complementado pelos demais entes federativos. A lei federal admite, portanto, a publicação de tais atos no Diário Oficial e deixa à discrição do órgão ambiental sua publicação em periódico regional ou local e/ou no site mantido pelo órgão ambiental competente, não vedando ou extinguindo a publicação em periódico local ou regional. 



    No Estado de São Paulo o assunto é disciplinado pelo art. 19,  
§ 4º da LE nº 9.509/97 (Política Estadual do Meio Ambiente), que prevê a publicação de tais atos no Diário Oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONSEMA. E, considerando que a competência legislativa é concorrente e que a publicação em questão ainda consta da LF nº 6.938/81, a lei estadual continua em vigor, não contraria as normas gerais e não podia ser contrariada pela norma regulamentar, de menor hierarquia. No mais, a publicação em periódico regional ou local facilita a participação popular, que é do interesse também do órgão ambiental e confere uma maior proteção ambiental, e não onera a administração, pois de responsabilidade do interessado. Anoto que a ADI nº 4.757-DF, STF, Tribunal Pleno, 13-12-2022, Rel. Rosa Weber, possui objeto diverso do desta ação. Nela nada se discute o § 1º do art. 10 da LF nº 6.938/81, mas apenas sobre os §§ 3º e 4º, revogados pela LCF nº 140/11 3 que tratam de matéria estranha à lide, não interferindo na sua resolução” (fls. 4-7, e-doc. 110).



    8. É assente no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de ser possível a edição de normas mais protetivas ao meio ambiente pelos Estados, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, em alargamento ao previsto em lei nacional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DO USO DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS E TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTADUAL AMBIENTAL MAIS PROTETIVA, SE COMPARADA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF). 4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI n. 5.996, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.4.2020).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.684/2007. Improcedência da ação. 1. A Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, proíbe a utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88). 2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei. 3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art. 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite, de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da competência legislativa da União. 4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art. 3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10). Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila. 6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal nº 9.055/1995 – que, desde sua edição, não sofreu nenhuma atualização -, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. 7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88). 8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga omnes e vinculante” (ADI n. 3937, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 194.704, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.11.2017).



    Não destoou dessa jurisprudência o Tribunal de origem, ao concluir que, “obedecida a hierarquia das leis, prevalece a norma que melhor cumpre o objetivo constitucional; no caso, a norma mais protetiva. O Estado e o município não podem proteger menos que a norma federal, entretanto podem proteger mais”, e destacar que “a publicação em periódico regional ou local facilita a participação popular, que é do interesse também do órgão ambiental e confere uma maior proteção ambiental, e não onera a administração, pois de responsabilidade do interessado” (fls. 6-7, e-doc. 110). 



    9. Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar n. 140/2011, Lei estadual n. 9.509/1997, Lei federal n. 6.938/1981 e Resolução SIMA n. 7/2020). Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.162.774-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.856-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.9.2021).



    No mesmo sentido, confiram-se trechos do parecer elaborado pelo Procurador-Geral da República:



    “Desse modo, a apreciação da matéria debatida no acórdão recorrido exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso extraordinário. 



    Incide, na hipótese do autos, o enunciado da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fl. 5, e-doc. 219).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo e